Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-77.2019.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006838-77.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), C. A. DE LIMA COMERCIO - CNPJ: 06.968.719/0001-05 (APELADO), CELMA APARECIDA DE LIMA - CPF: 486.976.301-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação de execução fiscal nº 1006838-77.2019.8.11.
0006, declarou
nula a Certidão de Dívida Ativa relacionada à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), reconhecendo sua inconstitucionalidade com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecido o sobrestamento do processo em virtude do Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade de taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios; (
ii
) verificar a possibilidade de cobrança da TACIN em relação a fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade do TJMT, com base na modulação dos efeitos; e (
iii
) averiguar se a decisão de extinção deve ser mantida em relação a débitos não relacionados à TACIN, presentes na Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

A preliminar de sobrestamento do processo deve ser rejeitada, visto que o reconhecimento de repercussão geral pelo STF, no Tema 1282, não determina a suspensão automática de processos em âmbito nacional.

A modulação de efeitos, realizada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex
nunc, não foi mantida pelo STF ao julgar a Reclamação nº 61.136/MT, sendo afastada qualquer restrição temporal. Assim, a decisão de inconstitucionalidade possui efeitos
ex

tunc
, aplicando-se retroativamente.

Quanto aos débitos não relacionados à TACIN, verifica-se a existência de erro material na sentença, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa n.º 2017489327, correspondente a débitos de Falta de Entrega de Informações Econômico-Fiscais (Sintegra), no valor de R$ 295,45, não foi atingida pela inconstitucionalidade e deve prosseguir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Mantida a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex

tunc
e o prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos remanescentes.

Tese de julgamento:
“1. A inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, possui efeitos
ex

tunc
, aplicando-se retroativamente a todos os fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

2. A execução fiscal deve prosseguir em relação aos débitos não afetados pela inconstitucionalidade da TACIN, conforme disposto na Certidão de Dívida Ativa remanescente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.035, § 5º, 485, IV, e 803, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.868/1999, art.
27

.
Jurisprudência
relevante citada:
STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, TJMT, j. 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres–MT
, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º
1006838-77.2019.8.11.0006
, ajuizada em face de
Celma Aparecida de Lima
e
C. A. de Lima Comercio
,

reconheceu a inelegibilidade da taxa de incêndio/TACIN, bem como declarou nula a Certidão de Dívida Ativa
e por consequência a execução fiscal nos termos do artigo
803, inciso I do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485 inciso IV
do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros, conforme o Tema 1282 (RE 1417155). Argumenta que a referida taxa é similar à TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, e, portanto, requer o sobrestamento do feito até que a Suprema Corte se pronuncie definitivamente sobre a questão constitucional, para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

No mérito
, defende a prevalência da modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex
nunc, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Alega que, ao realizar tal modulação, o TJMT observou peculiaridades locais e os impactos financeiros, de modo similar ao que o STF fez na ADI 4411/MG, reforçando que essa modulação deve ser respeitada por todos os julgadores do estado, nos termos do art. 927 do CPC.

Sustenta
que a modulação aplicada em outros estados, como na ADI 2908/SE, não se aplica ao Mato Grosso, pois cada decisão deve considerar a realidade local. Ressalta que a decisão proferida pelo STF na Reclamação n.º 61.136/MT limitou-se a resguardar o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.179.245 em relação à FIEMT e seus representados, sem afetar a modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI estadual.

Por fim, o Apelante refuta a aplicação do Tema 1184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor. Afirma que o entendimento adotado pelo juízo a quo foi equivocado, pois a extinção da execução fiscal por baixo valor é uma faculdade do exequente, e não uma imposição judicial, como prevê a Súmula 452 do STJ. Além disso, argumenta que a extinção foi indevida, visto que a legislação estadual (Lei 10.496/2017) regulamenta a questão e o valor consolidado dos débitos pode superar o limite de 160
UPFs
estabelecido para ajuizamento de execuções fiscais.

Diante do exposto, o Apelante requer a reforma da sentença para sobrestar o processo até o julgamento definitivo do Tema 1282 pelo STF ou, alternativamente, que seja reconhecida a impossibilidade de extinção de ofício da execução fiscal por baixo valor, nos termos da Súmula 452 do STJ, com o consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Dispensa-se a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Em síntese, a execução fiscal tinha por objeto a cobrança de débitos relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), devidamente inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 2018828268, bem como débitos decorrentes de
F
alta de
E
ntrega de Informações Econômico-Fiscais (Sintegra), inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017489327.

Na sentença,
juízo
a quo
considerou
a inconstitucionalidade da TACIN, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal,
e com base nisso, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e por consequência extinguiu a execução fiscal
conforme os artigos 803 inciso I, e 485 inciso IV do Código de Processo Civil.

Inconformado com a decisão, o Estado de Mato Grosso
opôs embargos de declaração
sob argumento
de que
a sentença

é omissa, pois a CDA abrange outros débitos não relacionados à TACIN, que devem ser mantidos. Argument
ou
também que o TJMT modulou a inconstitucionalidade da TACIN para produzir efeitos apenas após o trânsito em julgado, o que
valida
a cobrança para fatos geradores anteriores. Por fim, afirm
ou
que a decisão do STF na Reclamação 61.136/MT, que afastou a cobrança da TACIN, aplica-se somente à FIEMT e suas representadas, sem afetar os demais contribuintes. Assim, requer
eu
o prosseguimento da execução quanto aos débitos remanescentes.

Após análise,
juízo
a quo
c
onsiderou que não havia omissão ou contradição na sentença, uma vez que os argumentos apresentados pela parte embargante visavam rediscutir o mérito da decisão, caracterizando um pedido de reconsideração, o qual não é cabível nesta via processual,
motivo pelo qual
negou provimento
aos embargos
, pois não se comprovou a existência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Irresignado o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

Antes de adentrar na análise do mérito, é necessário examinar o pedido de sobrestamento do processo, fundamentado no Tema 1282 do STF. Sobre o referido tema, observa-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática proferida em dezembro de 2023, apenas reconheceu a relevância constitucional da questão debatida, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, e transcendente ao interesse subjetivo das partes, sem, contudo, determinar o sobrestamento nacional dos processos relacionados ao Tema 1282.

É claro que, em questões de repercussão geral, a suspensão do processamento, prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC, não decorre de maneira automática e necessária do simples reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo artigo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento dos feitos relacionados é uma faculdade atribuída ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Portanto, a mera existência de um tema submetido à repercussão geral no STF não possui, por si só, o efeito de suspender todas as ações individuais que discutem a aplicação da norma ou do ato normativo impugnado.

Dito isso, rejeito a preliminar de sobrestamento.

No mérito, é relevante registrar que a matéria em análise já foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da Repercussão Geral, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Tese: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

(RE 643247/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nesse passo, embora a temática relacionada à cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios pelos Estados não tenha sido diretamente abordada no contexto da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário (RE) nº 1179245
AgR-EDv
, julgado em 22 de março de 2021 e publicado em 23 de março de 2021, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Este importante precedente reforça o entendimento sobre a inconstitucionalidade da referida taxa, contribuindo significativamente para a consolidação da jurisprudência nessa matéria. Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Outrossim, em 14 de outubro de 2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Neste processo, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituía a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A decisão estabeleceu efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada
pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial, julgado em 14.10.2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Após o trânsito em julgado do supracitado Acórdão, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT propôs a Reclamação nº 61.136/MT, nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, que foi julgada parcialmente procedente, em decisão monocrática do Relator Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, em 27-9-2023, cujo dispositivo se destaca:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT)em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia
ex
nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/
STFe
no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTROLUÍSROBERTOBARROSO RELATOR”

Embora o julgamento da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e optado por modular os efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado em 16/08/2023, tal decisão foi revogada pelo e. Supremo Tribunal Federal ao julgar parcialmente procedente a Reclamação nº 61.136/MT. Nessa reclamação, cassou-se a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso,
sem qualquer limitação temporal
.

Diante dessa mudança nos fatos, esta Corte de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PREVISÃO DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.º 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO Nº 61.136/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex

tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

4. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida.

(N.U 1029297-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024)”.

Diante dessas análises, torna-se evidente a inviabilidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que foi reconhecida como inconstitucional. Tal reconhecimento implica que os efeitos da decisão se aplicam a todos, tendo caráter vinculante sobre os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal, com efeitos
ex

tunc
.

Ademais, apesar das alegações do recorrente sobre a necessidade de considerar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial deste Tribunal, o entendimento desta Câmara é de que, na falta de modulação, como inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o efeito será
ex

tunc
.

No que

tange

às alegações de interpretação equivocada do Tema 1.184 do STF, bem como à inobservância da Lei 10.496/2017, observa-se que tais questões não foram objeto da sentença recorrida. A decisão do juízo de origem não se baseou nesses argumentos para extinguir a execução fiscal, de modo que as alegações apresentadas caracterizam um desvio argumentativo. Assim, por abordar questões não debatidas na sentença,
revela-se
impertinente e inadequada a apreciação dessas alegações pelo tribunal.

Resta esclarecer que, embora o juízo
a quo
tenha proferido a sentença de forma assertiva quanto à inconstitucionalidade do TACIN, reconheço, de ofício, a existência de erro material, uma vez que a presente execução fiscal é composta por duas
CDA’s
, sendo os débitos remanescentes relativos à Falta de Entrega de Informações Econômico-Fiscais (Sintegra), inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017489327, no valor de R$ 295,45 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Portanto, a execução fiscal deve prosseguir em relação aos débitos remanescentes na Certidão de Dívida Ativa n.º 2017489327, cuja validade não foi questionada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com efeitos

ex

tunc
,

e determino a devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos constantes na Certidão de Dívida Ativa remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024